Tribunal: TJMT
Processo: 1008198-15.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), WESLEY DIAS NUNES - CPF: 079.770.626-74 (RECORRIDO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008198-15.2022.8.11.0015

Data do Julgamento:

02.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

LUIZACRED S.A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido:

WESLEY DIAS NUNES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada – Contrato de cartão de crédito, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

2.

Sentença reformada.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida nos autos, DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos débitos oriundos do cartão de crédito nº 5305.xxxx.xxxx.6901, DECLARAR a NULIDADE do contrato referente ao cartão em questão, bem como CONDENAR, a Requerida no pagamento de R$ 6.000,00 a título de DANOS MORAIS devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso (28/02/2022).

No presente caso, o consumidor afirma que foi surpreendido com o registro de seus dados pela reclamada no valor de R$ 33,75. Afirma que foi informado que o valor correspondia a um débito de cartão de crédito, entretanto, nega a contratação junto a instituição financeira.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o autor celebrou, espontaneamente, contrato de cartão de crédito, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Averiguo que, diferentemente do alegado pelo consumidor, restou comprovado nos autos à contratação de cartão de crédito, consoante cópia do contrato acostado na defesa.

Cabe ressaltar que o argumento do consumidor, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade que estava contratando, não merece prosperar. Pois, no contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do autor ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023